Tribunal: STF
Processo: ARE 1360821
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. SERVIDOR ESTADUAL OCUPANTE DO CARGO DE AUXILIAR FAZENDÁRIO. INAPLICABILIDADE DA LEI ESTADUAL N. 19.921/17, QUE REAJUSTOU O SUBSÍDIO DOS AUDITORES FISCAIS DO ESTADO. REVISÃO GERAL ANUAL. NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. HONORÁRIOS RECURSAIS. 



    1- A revisão geral anual dos vencimentos e subsídios dos servidores públicos, prevista no artigo 37, inciso X, da Constituição Federal, depende da edição de lei específica, de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo, não tendo aplicação automática, sob pena de afronta ao Princípio da Separação dos Poderes.



    2- No caso concreto, o Autor/Recorrente ocupa o cargo de “Auxiliar Fazendário B”, não fazendo parte da carreira do Fisco da Secretaria de Estado da Fazenda, nos termos do artigo 2º da Lei Estadual n. 13.266/1998, portanto, não faz jus ao reajuste remuneratório concedido pela Lei Estadual n. 19.921/2017, que não tratou de revisão geral anual aos servidores, mas sim, de reajuste de subsídios dos auditores fiscais do Estado.



    3- Considerando que o Autor/Recorrente foi sucumbente na sentença e nesta esfera recursal, mister a majoração dos honorários advocatícios, de 10% (dez por cento), para 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.



    APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 37, inciso X, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o recurso extraordinário foi interposto na vigência da Emenda Constitucional nº 45, de 30/12/04, que acrescentou o § 3º ao art. 102 da Constituição Federal, criando a exigência de demonstração da repercussão geral das questões constitucionais trazidas no recurso extraordinário.



    No caso em tela, o recurso extraordinário foi interposto após 3/5/07, quando já era plenamente exigível a demonstração da repercussão geral da matéria constitucional.



    A petição recursal, todavia, não possui tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria, o que implica a impossibilidade do trânsito do presente recurso. Sobre o tema, anote-se: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/08; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/18; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/18; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente